Tribunal: STJ
Processo: 0633517-63.2017.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000745 - AM (2025/0275408-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ERIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
PALOMA TAVARES FEITOZA VIEIRA - AM008759
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467N
AGRAVADO
: WESLLEY GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: CINTIA MARFIZA DE LIMA MONTEIRO - AM008836N
INTERES.
: AIDE KEILA LEITE DA SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
é
art. 1021,
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53225953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a911993c-5892-4fb1-a1fb-4729239a4592

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000745 - AM (2025/0275408-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ERIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
PALOMA TAVARES FEITOZA VIEIRA - AM008759
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467N
AGRAVADO
: WESLLEY GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: CINTIA MARFIZA DE LIMA MONTEIRO - AM008836N
INTERES.
: AIDE KEILA LEITE DA SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
é
art. 1021,
Súmula 182/STJ,
inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERIDANO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por aplicação da
por entender ausente a impugnação específica dos fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão de admissibilidade do recurso especial na origem, quais sejam a incidência das
Súmulas 5/STJ e 7/STJ (fls. 642-643).
Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese, que a
decisão agravada aplicou indevidamente a
pois teria havido
Súmula 182/STJ,
impugnação específica dos óbices da decisão de admissibilidade, inclusive quanto às
Súmulas 5/STJ e 7/STJ, bem como negativa de prestação jurisdicional; sustenta que o
Relator não analisou os argumentos deduzidos no agravo em recurso especial, limitando-
se a rejeitar o recurso por motivos genéricos (fls. 647-652).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 657).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52861540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:06
Código de Controle do Documento: 0ebd453f-6a08-48ba-931c-ce02feba9ac9

VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser conhecido,
uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
incidência, por analogia, da
registrando que a Vice-Presidência do
Súmula 182/STJ,
Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas 5/STJ e 7
/STJ e na ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil, e que a
art. 1.022
agravante, ao manejar o agravo em recurso especial, deixou de impugnar
especificamente os óbices sumulares (Súmulas 5/STJ e 7/STJ).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o fundamento da decisão agravada,
limitando-se a aduzir, em linhas gerais, que teria impugnado os óbices e que a decisão
não examinou seus argumentos, sem demonstrar, ponto a ponto, de que forma o agravo
em recurso especial enfrentou especificamente cada um dos fundamentos da decisão de
admissibilidade (Súmulas 5/STJ e 7/STJ).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não evidenciam
impugnação concreta e pormenorizada do único fundamento da decisão agravada, qual
seja, a aplicação da
pela ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ
óbices sumulares da decisão de admissibilidade.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Cumpre destacar que o dever de impugnação específica não se trata de
formalismo estéril, mas de exigência essencial ao exercício dialético do contraditório.
A ausência de enfrentamento objetivo e direto de todos os fundamentos
autônomos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, ainda que
parte das razões apresentadas sejam pertinentes. Isso porque o agravo interno, por sua
natureza devolutiva restrita, não inaugura nova instância de apreciação, mas constitui
meio de reapreciação dos fundamentos já examinados, exigindo correlação integral entre
o decidido e o impugnado.
Tal compreensão, que inspira o enunciado da
visa a
Súmula 182/STJ,
preservar a racionalidade do sistema recursal e a evitar a rediscussão genérica de
decisões devidamente fundamentadas.
Ainda que assim não fosse, no tema de fundo, também não mereceria êxito a
incursão recursal.
Afronta aos arts. 489 e 1022, do CPC, não se consumou. As matérias
suscitadas foram substancial e corretamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que
Documento eletrônico VDA52861540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:06
Código de Controle do Documento: 0ebd453f-6a08-48ba-931c-ce02feba9ac9

emitiu pronunciamento de forma motivada, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte recorrente.
Aliás, a demonstrar a ausência da lacuna apontada pela recorrente, confira-se,
no que ora importa, o seguinte excerto do acórdão exarado pelo Tribunal de origem em
sede de embargos de declaração (fl. 510):

No presente caso, o embargante alega que houve omissão no Acórdão, uma vez que
não foram analisados os documentos às fls. 33,45, 87, 121 e 144, os quais
demonstram a ciência do consumidor quanto à cobrança da comissão de
corretagem.
Analisando detidamente o constante no decisório, vislumbro que todos os temas
debatidos foram efetivamente abordados, de maneira clara, concisa e com
suficiência de raciocínios lógicos que conduziram à decisão, enquanto a embargante
encampa, pela via do presente recurso, pedido de novo julgamento sobre a matéria
já decidida.
Ora, a matéria relativa à comissão de corretagem foi especificamente abordada no
voto, em que se consignou que o documento apontado pelo embargante não é
suficiente para demonstrar a ciência inequívoca, uma vez que se refere a mera
cotação. Menciona-se:
Quanto a isso, é imperioso destacar que havendo contrato particular de
corretagem neste deveria constar os valores especificamente, não podendo
vigorar a tese apresentada pelo promitente vendedor que a cotação de fl. 121
seria capaz de satisfazer o apontamento do valor devido. Isso porque é
evidente que a cotação é fase anterior ao fechamento do negócio jurídico,
podendo inclusive ser modificada mediante deliberação entre as partes.
Diante disso, não há que se falar em quaisquer das hipóteses previstas no artigo
1.022 do CPC, tendo em vista que os temas foram pontuados e a matéria
devidamente enfrentada. Os Embargos de Declaração, assim, não merecem
acolhimento, tendo em vista que inexiste vício na decisão impugnada.

Ainda, quanto aos demais dispositivos tidos como violados, acertada a alusão
às Súmulas 5 e 7/STJ.
Inviável o sucesso nesta via estreita. Isto porque o recurso, da forma como
interposto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória.
Diversamente do que quer fazer crer a recorrente, não se trata de
reenquadramento jurídico, de mera revaloração de fundamento sem necessidade de
reexame do arcabouço probatório.
A alteração dos critérios que balizaram o entendimento do Tribunal de origem,
da forma almejada, é indigna de acolhida, porquanto seria de rigor trazer à tona
comissão de corretagem, rescisão de pacto, recibos, cláusulas, isto é, diversos temas
que não ostentam imediata correlação com a razão de ser do agravo interno porquanto
eminentemente atrelados ao mérito da controvérsia.
Conforme a jurisprudência desta Corte, ademais, não basta a reiteração
genérica das locuções anteriores, sem se rebelar tecnicamente contra as premissas
fáticas firmadas na decisão singular agora combatida.
Documento eletrônico VDA52861540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:06
Código de Controle do Documento: 0ebd453f-6a08-48ba-931c-ce02feba9ac9

Veja-se:

A falta de refutação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do Agravo Interno, nos termos do § 1o, do Incide art. 1021, CPC/2015.
a (AgInt na Pet 10.274/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Súmula 182/STJ.
Seção, DJe 19.12.2017)

Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:06
Código de Controle do Documento: 0ebd453f-6a08-48ba-931c-ce02feba9ac9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.745 / AM
Número Registro: 2025/0275408-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034347220248040000 06335176320178040001 34347220248040000 6335176320178040001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
PALOMA TAVARES FEITOZA VIEIRA - AM008759
KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467N
AGRAVADO
: WESLLEY GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: CINTIA MARFIZA DE LIMA MONTEIRO - AM008836N
INTERES.
: AIDE KEILA LEITE DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : CAROLINA RIBEIRO BOTELHO - AM005963
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
PALOMA TAVARES FEITOZA VIEIRA - AM008759
Documento eletrônico VDA53204288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:18
Código de Controle do Documento: aaff2bc4-82e2-464c-a3a5-bb1b30a66ffd

KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467N
AGRAVADO
: WESLLEY GONCALVES DA SILVA
ADVOGADA
: CINTIA MARFIZA DE LIMA MONTEIRO - AM008836N
INTERES.
: AIDE KEILA LEITE DA SILVA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:18
Código de Controle do Documento: aaff2bc4-82e2-464c-a3a5-bb1b30a66ffd